Tribunal: TJSP
Processo: 0009317-75.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal leve culposa – Recurso da defesa – Ausência de provas de que a lesão foi causada por ação imprudente de iniciativa exclusiva do apelante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009317-75.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FÁBIO ADRIAN NOTI VALERIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, a fim de absolver FÁBIO ADRIAN NOTI VALÉRIO da
imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009317-75.2016.8.26.0482
APELANTE: FÁBIO ADRIAN NOTI VALÉRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.503
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal leve culposa Recurso
da defesa Ausência de provas de que a lesão foi causada por
ação imprudente de iniciativa exclusiva do apelante Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 192/197, cujo relatório se
adota, condenou FÁBIO ADRIAN NOTI VALÉRIO ao cumprimento da
pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no artigo 129, § 6o, do Código Penal, na forma da Lei no
11.340/06.
Inconformado, apela o acusado pretendendo,
em resumo, sua absolvição por fragilidade probatória (fls. 222/227).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
231/232), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 243/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 30 de março
de 2016, no período da tarde, na cidade e comarca de Presidente
Prudente, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa,
Luciana Scarboto Valério, produzindo-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Apurou-se que acusado e vítima foram casados
por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e desse relacionamento
tiveram dois filhos, sendo certo que estavam separados desde janeiro de
2016.
Na data dos fatos, a vítima estava chegando em
sua residência em seu veículo, quando teve sua trajetória interceptada
pelo apelante. Imediatamente a ofendida travou as portas, mas ele
colocou os braços no vidro, impedindo que fossem fechados e passou a
puxá-la, querendo que ela entregasse os papéis da separação e da
guarda dos filhos, passando a agredi-la ante a negativa.
Em seguida, a vítima pegou o telefone para
acionar a Polícia, mas o réu conseguiu tomar o aparelho e atingi-la nos
lábios, lesionando-a. Após, Fábio tirou a chave do contato e a jogou em
um matagal, mas como a vítima foi buscar o objeto ele novamente o
pegou e foi na direção da vítima para agredi-la, evadindo-se ao perceber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
4
a aproximação de transeuntes, deixando a chave do veículo da vítima
na portaria do condomínio.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista a portaria (fls. 05/06), o boletim de
ocorrência (fls. 07/09), o laudo de exame de corpo de delito
comprovando lesão corporal de natureza leve (fls. 30/31) e, sobretudo,
os depoimentos colhidos nos autos.
Entrementes, o conjunto probatório coligido
não foi contundente em relação à autoria, nem mesmo no que concerne
ao delito de lesão corporal culposa a que foi condenado o apelante, após
a desclassificação da conduta dolosa inicialmente imputada.
Com efeito.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
preferiu o apelante o silêncio (fls. 51).
Em Juízo, aduziu que estava em processo de
divórcio com a vítima e já tinham assinado uma petição de divórcio
consensual, que seria protocolado pela advogada dela.
Porém, foi surpreendido com o protocolo da
ação como divórcio litigioso, razão pela qual procurou a vítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
5
que explicasse o motivo da alteração. Ela, no entanto, o tempo todo
querendo sair com o carro e, para impedir que ela fugisse da conversa,
puxou a chave no veículo, mas não a agrediu.
Aliás, jamais agrediu a vítima ou bateu nos
seus filhos (gravação anexada às fls. 167).
A vítima Luciana Scarabotto asseverou que
estava saindo de casa de carro quando o acusado interceptou a sua
passagem com o automóvel dele. Ambos estavam muito nervosos e o
apelante exigia que a vítima o levasse ao escritório da advogada Renata
para pegar uns papéis, o que negou.
Com o aparelho celular na mão, disse que se
ele não fosse embora ligaria para a Polícia. O vidro estava parcialmente
aberto e o apelante pegou o celular para impedir a ligação, mas como o
aparelho estava preso pelo fio, carregando a bateria, deu um “tranco” e
atingiu a boca da declarante, cortando-a.
Deixou claro que o apelante não a agrediu,
realçando que ele foi surpreendido pelo fio que “segurou” o celular, que
deu um “tranco” e acabou atingindo sua boca acidentalmente.
Não lembrou se a chave do carro estava na sua
mão ou no contato, mas disse que o réu a pegou e jogou. Saiu do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
6
para recuperar a chave, mas ele a pegou primeiro, instante em que os
moços que estavam na construção ao lado correram e gritaram para ele
ir embora, o que foi feito, levando, contudo, a sua chave.
Naquele mesmo ocorreria a audiência
que
acabou sendo adiada por questões do Juízo e, então, telefonou para a
advogada muito nervosa, explicando que estava no condomínio com o
carro aberto, sem a chave, não tendo condições de ir. A advogada
mandou um táxi busca-la e, ao vê-la com a boca sangrando, conduziu-a
à Delegacia, onde esclareceu que o apelante não a agrediu e contou as
circunstâncias em que acabou machucada.
Asseverou
que
durante
os
20
anos
de
casamento nunca tiveram problemas dessa natureza, mas o acusado
estava muito nervoso e “deu uma surtada” na época do divórcio. Ele
nunca a ameaçou, tanto no dia dos fatos quanto em qualquer outro
(gravação às fls. 167).
Renata Moço esclareceu que era a advogada da
vítima no processo de divórcio e que, no dia dos fatos, antes de ir à casa
da vítima, o acusado tentou entrar no seu escritório, transtornado, mas
não obteve êxito. A vítima lhe contou os fatos e foram juntas à
Delegacia lavrar o boletim de ocorrência (gravação anexada às fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
7
A testemunha Pedro Pereira Mendes relatou
que trabalhava como pedreiro no condomínio e viu um carro parar na
frente do carro de uma mulher. Entrou no meio com seus colegas para
que ele eventualmente não a machucasse e ele foi embora quando os
viu chegando. Não presenciou agressão alguma (gravação anexada às
fls. 167).
Como se vê, o conjunto probatório foi frágil e
controverso, não possibilitando a manutenção do decreto condenatório.
Nada obstante a constatação de que a vítima
efetivamente suportou lesão de natureza leve (escoriações recentes
localizadas no lábio superior fls. 30/31), emergiu incontroverso da
prova amealhada que o apelante não agiu dolosamente, tanto que o
Ministério Público se conformou com a desclassificação para a conduta
culposa operada na r. sentença.
E as lesões apontadas no laudo de exame de
corpo de delito poderiam muito bem sugerir e até mesmo chancelar a
condenação pelo crime de lesão corporal culposa.
Entrementes, ao cabo da instrução criminal
não ficou suficientemente claro e indene de dúvidas em que
circunstância foi produzida a citada lesão (leve escoriação), haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
8
que tanto a vítima quanto o apelante não esclareceram se o choque do
celular contra o lábio dela aconteceu por conduta exclusiva dele ou se
decorreu da ação de ambos enquanto envolvidos na acalorada
discussão, causada pelos ânimos abalados no curso de tumultuado
divórcio.
E as testemunhas inquiridas nada de útil
trouxeram aos autos, pois sequer presenciaram a pretensa agressão
(aliás, sempre negada pela ofendida).
Ademais, o apelante certamente não sabia e
nada indica que soubesse que o telefone estava conectado ao fio para
carregamento da bateria, e desse modo foi surpreendido com um
“tranco” ao puxá-lo, o que fez com que o objeto, por ação dele ou da
própria vítima, se chocasse contra o lábio dela, cortando-o. Não
estivesse o aparelho conectado ao fio, teria sido arrebatado da mão da
proprietária sem que nada acontecesse.
Destarte, não sendo possível precisar o que
realmente aconteceu, sobretudo no que concerne à presença de culpa
na conduta do apelante, notadamente ante o desconhecimento se a
lesão se deu por ação de iniciativa exclusiva dele, tal dúvida somente
em seu favor deve militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009317-75.2016.8.26.0482 -Voto no 34.503
9
Como é cediço, a condenação não pode ser
lastreada em presunções ou ilações e, não tendo sido produzidas provas
robustas acerca da eventual conduta imprudente do apelante, outra
solução não resta senão a de ser decretada sua absolvição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo, a fim de absolver FÁBIO ADRIAN NOTI VALÉRIO da
imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator